Tribunal: TJSP
Processo: 2275665-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu requerimento formulado pela exequente, ora agravante, de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS-BACEN – Impossibilidade – Sistema de informações de natureza cadastral, que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações, não tem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que indeferiu requerimento formulado pela exequente, ora agravante, de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS-BACEN – Impossibilidade – Sistema de informações de natureza cadastral, que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas ou aplicações, não tem a finalidade de localizar bens passíveis de penhora – Criação do Cadastro para averiguações e ações destinadas a combater os crimes financeiros – Precedentes do TJSP – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
.8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2275665-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MACMILLAN DO BRASIL EDITORA COMERCIALIZADORA
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, é agravado KESSEF DISC
MÍDIAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

.8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 16578
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275665-43.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE:
MACMILLAN
DO
BRASIL
EDITORA
COMERCIALIZADORA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
AGRAVADO: KESSEF DISC MÍDIAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES
LTDA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. VITOR FREDERICO KÜMPEL
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que
indeferiu requerimento formulado pela exequente, ora
agravante, de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do
Sistema
Financeiro
Nacional
CCS-BACEN

Impossibilidade
Sistema de informações de natureza
cadastral, que não contém dados de valor, de
movimentação financeira ou de saldos de contas ou
aplicações, não tem a finalidade de localizar bens passíveis
de penhora
Criação do Cadastro para averiguações e
ações destinadas a combater os crimes financeiros

Precedentes do TJSP
Decisão mantida
RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão de fls. 153/154 dos autos
originários, integrada pela de fls. 258, que rejeitou embargos de declaração,
a qual, em cumprimento de sentença, dentre outras determinações,
indeferiu o requerimento formulado pela exequente, ora agravante, de
pesquisa de ativos financeiros por meio do convênio BACEN-CCS.
A agravante sustentou, em síntese, que a pesquisa
BACEN-CCS tinha como escopo “a) A identificação dos procuradores e
representantes legais do pesquisado; b) Em quais instituições o cliente
possui ativos e investimentos; c) A identificação de vínculos com outro CPF
ou CNPJ; d) Data inicial e final do relacionamento com a referida instituição”
(fls. 8).

.8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Procurou demonstrar que já havia tentado todas as
medidas típicas de localização de bens de ativos e nada foi encontrado.
Argumentou que havia, na espécie, diversos
indícios de fraude e ocultação patrimonial.
Requereu, então, o provimento do recurso a fim de
que fosse reformada a r. decisão agravada e deferida a pesquisa Bacen-
CCS.
Pela decisão de fls. 122/123 foi dispensada a
intimação da agravada, que não se encontra representada nos autos por
advogado, para contraminuta, uma vez que, após ser citada, poderá
questionar a decisão que vier a ser proferida neste agravo, com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 126).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 153/154 dos autos originários):
“Vistos.
Fls.133/138 e documentos: para a realização da pesquisa
através do infojud (DÓI), junte o exequente as custas pertinentes.
Defiro a expedição de ofício conforme requerido, notadamente
para que seja informado a este juízo acerca da existência de eventuais ações e/ou ativos
de titularidade da executada KESSEF DISC MÍDIAS DIGITAIS IMPORTAÇÕES E
EXPORTAÇÕES LTDA. - CNPJ No 19.115.940/0001-54, ressalvando que a presente
decisão servirá como ofícios a serem endereçados à Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) e à CETIP, com encaminhamento a cargo do patrono do peticionante, devendo ser
instruídos com cópia da petição supramencionada, devendo, ainda ser comprovado seu
encaminhamento em 5 dias.
As
respostas
dos
ofícios
deverão
ser
entregues
DIRETAMENTE ao patrono da requerente.

.8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Quanto à consulta através do CCS-Bacen, de rigor o
indeferimento na medida em que referida pesquisa foi instituída para a realização de
investigação de crimes de lavagem ou ocultação de bens,direitos e valores, o que não
restou configurado no caso em tela.
Com efeito referida pesquisa não se destina à localização de
ativos financeiros, mas à repressão de crimes financeiros que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Se não há qualquer indício de crime ou fraude financeira,
era mesmo de rigor o indeferimento da pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional (Bacen CCS). Decisão mantida. Recurso desprovido." (TJSP; Agravo
de Instrumento 2036236-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador:
26a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 04/04/2019)
"Ação de execução de título extrajudicial. Indeferimento de
pesquisa via CCS Bacen. Agravo de instrumento. Impossibilidade. Desproporcionalidade da
medida. Quebra de sigilo bancário injustificável. Medida inapta à localização de patrimônio
dos devedores, mas que se destina à investigação de crimes. Precedentes TJSP. Decisão
mantida. Recurso desprovido" (TJSP; Agravo de Instrumento 2266531-26.2018.8.26.0000;
Relator: Virgílio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2019; Data de Registro:
02/04/2019).
Int”.
Contra a decisão foram opostos embargo de
declaração, apreciados pela decisão de fls. 258 dos autos originários:
“Vistos.
Fls. 250/257: Conheço dos presentes embargos porquanto
tempestivos. Não há nada para ser declarado, visto não se visualizar quaisquer das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Outrossim, requer o
embargante rediscutir matéria devidamente apreciada na decisão hostilizada.

.8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Com efeito, a pesquisa CCS Bacen se destina a investigação
de crimes, conforme já salientado, não sendo esse o juízo apropriado a tal finalidade.
No mais, ara apreciação de eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica com relação ao(s) sócio(s) e/ou
administrador(es) da empresa executada, providencie a parte interessada a instauração do
competente incidente, deduzindo pedido e causa de pedir atinente à desconsideração da
personalidade jurídica, além de juntada das custas atinentes ao ato citatório, bem como à
juntada de documentos pertinentes.
Intime-se.”
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução de título extrajudicial, na
qual o exequente, ora agravante, alegando haver indícios de ocultação de
patrimônio, pretende a realização de pesquisa junto ao Cadastro de
Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS-BACEN, pedido este que foi
indeferido pela r. decisão hostilizada.
Com efeito, o Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza
cadastral, que não contém dados de valor, de movimentação financeira ou
de saldos de contas ou aplicações.
A criação deste Cadastro tem como principal
escopo dar cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu
dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A),
dispondo que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o
cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem
como de seus procuradores”, no intuito de facilitar a identificação de contas
de depósitos e ativos mantidos no sistema financeiro por pessoas físicas e
jurídicas, dificuldade que comprometia averiguações e ações destinadas a
combater o crime.
Na espécie, considerou-se realizada a intimação da

.8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
executada (fls. 61 dos autos originários), que deixou de impugnar o
cumprimento de sentença ou oferecer bens em garantia à execução.
Com efeito, não foram encontrados, até o presente
momento, bens passíveis de penhora.
Entretanto, apesar de a exequente alegar existência
de ocultação de patrimônio ou existência de fraude, não logrou êxito em
demonstrar que as ilicitudes tenham realmente ocorrido.
Ademais, a exequente apresenta alguns “indícios
de fraude”, quais sejam: “(i) Provas robustas da caracterização de grupo
econômico da Agravada (que aparentemente está encerrada) com outras
empresas do mesmo grupo (que estão em funcionamento); (ii) Histórico
comprovando a identificação nas alterações societárias e nos sócios das
empresas; (iii) Confusão quanto aos endereços comerciais dos integrantes
do grupo econômico; (iv) Representação das empresas e sócios por um
mesmo patrono em diversas ações; (v) Indícios de ocultação de bens,
direitos e valores; (vi) Apresentado rol de Incidentes de Desconsideração
da Personalidade Jurídica propostos contra a Embargada e julgados
procedentes” (fls. 11).
Tais razões, porém, não justificam a providência
pleiteada pelo banco exequente, de consulta ao CCS em nome da
agravada, para identificar as contas por ela movimentadas, tendo em vista
a finalidade para a qual o referido sistema de informações foi desenvolvido.
Neste sentido são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão de
consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)
Possibilidade apenas para apuração de atos ilícitos penais

Descabimento, na espécie, uma vez que não tem como fim localizar bens
passíveis de penhora - Precedentes desta C. 37a Câmara de Direito

.8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Privado - Decisão que negou provimento ao agravo de instrumento mantida

Agravo
interno
improvido.”
(Agravo
Interno
Cível
2029110-49.2019.8.26.0000;
Relator:
Desembargador
José
Tarciso
Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Campos
do Jordão - 1a Vara; Data do Julgamento: 02/07/2019; Data de Registro:
02/07/2019)
“PESQUISA DE BENS JUNTO AO CCS - Cadastro
de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - Órgão destinado à repressão
de crimes financeiros e não ao atendimento de interesses privados -
Ausência de situação excepcional a justificar tal medida, sequer aventada
ou demonstrada ocorrência de crime, fraude ou ocultação patrimonial -
Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo de
Instrumento 2082519-37.2019.8.26.0000; Relator: Desembargador Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
16a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro:
26/06/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL PESQUISA JUNTO AOS SISTEMAS BACEN
CCS E HOST ON DEMAND INADMISSIBILIDADE insurgência em face
de decisão pela qual foi indeferida a expedição de ofícios para obtenção de
informações dos agravados via sistemas Bacen CCS e Host on Demand da
Receita Federal medida que se mostra inapropriada e desproporcional
sistema criado para auxiliar no combate a crimes, especialmente os de
lavagem e ocultação de valores escopo da execução civil atendido pelas
demais ferramentas de busca à disposição do credor decisão mantida
agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento 2186765-21.2018.8.26.0000;
Relator: Desembargador Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019)
Este entendimento também tem sido adotado por

.8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
esta Colenda Câmara, conforme evidencia o seguinte julgado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
EXECUÇÃO
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À 'CCS' E 'HOD'

POSSIBILIDADE DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL NECESSIDADE DE
PROPICIAR MEIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - I Pretensão ao
deferimento de pesquisas junto ao sistema 'CCS', mantido pelo BACEN,
bem como o sistema 'HOD', da Receita Federal - Decisão agravada que
deferiu a nova expedição de ofício à SEFAZ, mas indeferiu, por outro lado,
o pedido de pesquisas e/ou expedição de ofícios, junto aos sistemas
retromencionados
II - Reconhecido que em agravo de instrumento
anterior este E. TJSP já deferiu pesquisas junto a diversos órgãos
mantenedores de ativos e aplicações financeiras Inobstante a dificuldade
do credor em localizar bens passíveis de responder pelo débito executado,
não consta dos autos razão excepcional que justifique a tomada de tais
providências Preservação do sigilo bancário que deve prevalecer - Art.
5o, X, da CF - Ausência de indícios, ademais, acerca de eventual fraude,
ocultação patrimonial ou prática das condutas criminosas tipificadas na Lei
no 9.613/1998 - Precedentes deste E. TJSP
Art. 835, do NCPC, que
disponibiliza outras espécies de penhora ao alcance do credor, as quais
ainda
não
foram
observadas
-
Decisão
mantida
-
Agravo
improvido" (Agravo de Instrumento 2040785-09.2019.8.26.0000; Relator:
Desembargador Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR